Tribunal: TJMT
Processo: 1032950-56.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032950-56.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANDERSON CARDOSO DE SOUZA - CPF: 061.822.431-98 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade da contratação de seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento de veículo, restituição dos valores cobrados e indenização por dano moral.

Fato relevante. A parte autora sustentou que a instituição financeira incluiu valor referente a seguro prestamista no saldo financiado, sem explicação suficiente e sem opção efetiva de contratação. Alegou venda casada e violação ao dever de informação.

A decisão anterior. A sentença afastou a abusividade da contratação do seguro prestamista e negou os pedidos de restituição de valores e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação de seguro prestamista vinculado a financiamento de veículo configurou venda casada; (ii) saber se há cobrança indevida capaz de justificar a restituição dos valores pagos; e (iii) saber se a conduta da instituição financeira gerou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo. O CDC aplica-se às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297/STJ.

A incidência do CDC não implica o reconhecimento automático de abusividade contratual. A venda casada exige prova de que o consumidor foi compelido a contratar produto ou serviço acessório como condição para obtenção do crédito.

O STJ, no Tema 972, firmou entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Esse entendimento não impede a contratação voluntária de seguro.

No caso, não houve prova suficiente de imposição do seguro, vício de consentimento ou ausência de informação capaz de invalidar a contratação. A mera irresignação posterior do consumidor não desconstitui a contratação formalizada.

Mantida a validade da contratação, inexiste cobrança indevida que justifique restituição de valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A responsabilidade civil nas relações de consumo exige defeito na prestação do serviço, dano e nexo causal. Ausente ilicitude na conduta da instituição financeira, não há dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade judiciária.

Tese de julgamento: “1. A contratação de seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo não configura venda casada quando não demonstrada a imposição do produto ao consumidor. 2. A validade da contratação afasta a restituição de valores e a indenização por dano moral. 3. A responsabilidade civil nas relações de consumo exige defeito na prestação do serviço, dano e nexo causal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Anderson Cardoso de Souza em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação de indébito em dobro c/c pedido de indenização por dano moral, que move em desfavor de Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A., julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que não restou demonstrada ilegalidade ou abusividade na contratação dos seguros vinculados ao financiamento veicular, afastando, por consequência, a restituição de valores e a indenização por dano moral, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, arguindo a configuração de venda casada e violação ao dever de informação, e, no mérito, aduzindo que, no momento da celebração do contrato de financiamento de veículo, foram incluídos valores referentes a seguro prestamista sem demonstração de consentimento livre, informado e específico, em afronta ao art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972.

Afirma que a simples assinatura dos instrumentos contratuais não comprova a regularidade da contratação, especialmente porque não teria sido oportunizada a efetiva escolha de seguradora diversa nem esclarecida a facultatividade do produto securitário. Sustenta, ainda, que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da avença, razão pela qual seriam devidas a declaração de nulidade da contratação, a restituição dos valores cobrados e a indenização por dano moral. Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 356804872).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Anderson Cardoso de Souza propôs ação de indébito em dobro c/c pedido de indenização por dano moral em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., objetivando o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento de veículo, com a consequente declaração de nulidade da contratação, restituição dos valores cobrados e condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Alega, em apertada síntese, que celebrou contrato de alienação fiduciária para aquisição de veículo e que a instituição financeira teria incluído, no saldo financiado, valor referente a seguro prestamista, indicado na inicial como R$ 5.069,29, sem explicação ou opção efetiva quanto à contratação ou não do produto securitário, sustentando que tal conduta configuraria venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

A requerida apresentou contestação defendendo que a contratação do seguro foi válida, facultativa e regularmente pactuada, mediante ciência prévia das condições contratuais, com disponibilização de apólice e observância da legislação aplicável; afirmou que o autor tinha a opção de contratar ou não o serviço securitário, bem como a faculdade de buscar no mercado seguradora de sua preferência, inexistindo condicionamento do financiamento à contratação do seguro, venda casada, cobrança indevida ou dano moral indenizável (id. 356804856).

O autor impugnou a contestação, sob o fundamento de que a requerida não teria trazido documento capaz de afastar a pretensão inicial, sustentando que os documentos juntados evidenciariam prática abusiva de venda casada e contratação unilateral de serviço não solicitado, especialmente porque a assinatura digital não demonstraria que lhe foi oportunizada escolha real acerca da contratação do seguro prestamista, cujo valor teria sido indevidamente amortizado no financiamento do veículo (id. 356804860).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado a quo julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que não restou demonstrada ilegalidade ou abusividade na contratação do seguro prestamista vinculado ao financiamento veicular, afastando, por consequência, a restituição de valores e a indenização por dano moral, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita,
mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Não concordando com a r. sentença, recorre o apelante,
sustentando, em síntese, que a decisão deve ser reformada, arguindo a configuração de venda casada e violação ao dever de informação, e, no mérito, aduzindo que, no momento da celebração do contrato de financiamento de veículo, foram incluídos valores referentes a seguro prestamista sem demonstração de consentimento livre, informado e específico, em afronta ao art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972.

Afirma que a simples assinatura dos instrumentos contratuais não comprova a regularidade da contratação, especialmente porque não teria sido oportunizada a efetiva escolha de seguradora diversa nem esclarecida a facultatividade do produto securitário. Sustenta, ainda, que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da avença, razão pela qual seriam devidas a declaração de nulidade da contratação, a restituição dos valores cobrados e a indenização por dano moral. Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso.

Pois bem. De início, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A incidência do CDC, contudo, não conduz, por si só, ao reconhecimento automático da abusividade contratual. A caracterização da venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, exige a demonstração de que o consumidor foi compelido a contratar produto ou serviço acessório como condição para obtenção do crédito, ou de que não lhe foi assegurada efetiva liberdade de escolha.

No caso, não há prova suficiente de imposição do seguro, vício de consentimento ou ausência de informação apta a invalidar a contratação. A alegação de que o seguro teria sido incluído no financiamento sem consentimento livre não encontra respaldo bastante no conjunto probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 972, firmou entendimento de que, nos contratos bancários em geral, “o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Tal orientação, porém, não impede a contratação voluntária de seguro, desde que não comprovada a imposição do produto.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
– TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa ( REsp no 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP - Tema 972).
Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro
”.
(Rac n. 1008038-77.2020.811.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.02.22 - negritei)

Assim, ausente demonstração de que a contratação do seguro tenha sido condição para a concessão do crédito, não se configura venda casada. A mera irresignação posterior do consumidor não é suficiente para desconstituir a contratação formalizada.

Mantida a validade da contratação, não há cobrança indevida a justificar restituição de valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Também não prospera o pedido de indenização por dano moral. A responsabilidade civil, ainda que objetiva nas relações de consumo, exige defeito na prestação do serviço, dano e nexo causal, conforme art. 14 do CDC. Não comprovada a ilicitude da conduta da instituição financeira, inexiste dano moral indenizável.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:

“
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA – POSSIBILIDADE -– JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO ADMISSÍVEL - RECURSO DESPROVIDO.A capitalização mensal de juros nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada, de modo que a simples “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, REsp. 973.827/RS
). A simples cobrança de encargos abusivos não é suficiente para impor condenação por dano moral.
Para os beneficiários da justiça gratuita é perfeitamente possível a condenação na sucumbência, porém, só lhe será exigido se em até cinco anos puder satisfazer sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.”
(RAC n. 108484/2013, minha relatoria, j. 23.07.2014)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Os juros remuneratórios fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS).
A mera inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível
. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.”
(RED n. 26578/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j 20.06.2018)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária, na forma do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026